Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVANTE), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE PERDAS E DANOS –

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INCORRÊNCIA - TESE DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS ALUGUÉIS – AÇÃO BASEADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INTERROMPE PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de perdas e danos relativa à relação contratual, é certo que “
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. “ (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1045684-87.2021.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movido por DOMINGOS PASCHOAL DANTAS que rejeitou a tese de prescrição.

Defende a apelante a possibilidade de exceção de pré-executividade, com pedido de declaração da prescrição dos aluguéis exigidos no cumprimento de sentença, anteriores ao ajuizamento da ação de conhecimento em razão da previsão legal do artigo 206, §1, I e §5º, I e art. 205, ambos do CPC.

Explica que a tese da prescrição suscitada na ação de conhecimento foi a de que a pretensão estaria prescrita, porque a ação foi ajuizada depois de 11 anos da assinatura do distrato. No acordão de 06/10/2.020, afastou-se a prescrição da pretensão suscitada por reconhecer condição suspensiva no instrumento do distrato.

Aduz que a prescrição das parcelas não foi objeto de análise; que a obrigação imposta no acordão é de trato sucessivo concernente aos aluguéis inadimplidos e prescreve mês a mês.

Ao final requer:

“i. declarar a prescrição dos aluguéis e acessórios exigidos anteriores ao decênio (art. 205 do CC) do ajuizamento da ação de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença (15/07/2014) e, subsidiariamente, ii. caso rejeitada a tese de prescrição, o que não se espera, seja reconhecida a condição suspensiva porque o negócio jurídico que deu origem ao título foi condicionado a um evento futuro e incerto (frustração no recebimento da execução) suspendendo a exigibilidade da cobrança das parcelas até o implemento em definitivo da condição e, subsidiariamente, 11 iii. caso reconhecida implementada a condição suspensiva, estabelecer um marco temporal de implantação para, somente a partir daí, exigir o pagamento de aluguéis e acessórios, sob pena de transformar a ação principal em imprescritível.”.

Foi solicitada informações do juízo “a quo” quanto a apreciação da tese.

As informações vieram aos autos com a complementação da decisão agravada (id. 224890364).

O agravado defende a perda superveniente do presente recurso, ao argumento em face da decisão posterior. Se, acaso superada, defende a interrupção da prescrição quando da citação no processo originário, n. 0013236-79.2001.8.11.0041, o que, por via oblíqua, alcança o feito executivo nº 0043285- 49.2014.8.11.0041. Também que o agravante assumiu a responsabilidade pelos prejuízos suportados e não a inicial da ação de despejo.

Ainda porque “em 15/07/2014 a Agravante foi notificada extrajudicialmente pelo 1º. Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (doc. 3), para cumprir espontaneamente a obrigação estipulada no instrumento de distrato parcial firmado, em razão da condição/termo elegível no documento, o que não ocorreu, levando, a partir de então, a distribuição da ação de perdas e danos contra a Agravada, que não se confunde com a ação de despejo; ou seja, em menos de 01 (um) ano de constatada a condição pactuada entre as partes, a ação de perdas e danos foi distribuída!”.

Almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1045684-87.2021.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movido por DOMINGOS PASCHOAL DANTAS que rejeitou a tese de prescrição.

De antemão, não há falar em perda superveniente do objeto, tendo em vista que o recurso versa a respeito de omissão da juíza “a quo” quanto a apreciação da tese de prescrição das parcelas dos aluguéis e, em consequência, sua pede sua análise e provimento.

Com o objetivo de evitar Supressão de Instância e por se tratar de matéria de ordem pública solicitei informações da juíza “a quo” a respeito que informou a complementação da decisão agravada, decidindo a matéria, contudo, rejeitando-a.

Nesse cenário, a meu ver não identifico ser o caso de perda superveniente do objeto.
Rejeito, portanto, a preliminar invocada nas contrarrazões.

Dito isto, transcrevo trecho dos acréscimos da decisão agravada:

“"Chamo o feito a ordem.

Em complemento a decisão de ID 158705907, tem-se necessária a análise expressa acerca da alegação de prescrição da cobrança de aluguéis e acessórios anteriores ao decênio do ajuizamento da ação (ID 148768863 – págs. 96/104), por tratar-se de matéria de ordem pública, embora, à luz do princípio da concentração da defesa, fosse de incumbência da executada apresentar as irresignações em momento próprio, o que não ocorreu.

Inicialmente, faz-se necessário frisar que, para levantar tal matéria, a executada questiona supostas contradições que aduz existirem no Acórdão de ID 93071041, sob a alegação de que para análise acerca da prescrição da pretensão, ora fora considerada a condição suspensiva, ora não, todavia, não incumbe a este juízo rever decisões e acórdãos já transitados em julgado, conforme já frisado na decisão retro.

Assim, quanto à alegação de prescrição da cobrança de aluguéis e acessórios anteriores ao decênio do ajuizamento da ação ajuizada em 2014, referentes ao período de 10/2000 até 02/2004, tem-se que
não prospera
, vez que, nos termos do art. 202, I do Código Civil, ocorreu a interrupção da prescrição quando da determinação de citação do(s) executados(s) no processo primário (03/05/2001 - ID 27198520 dos autos nº 0013236-79.2001.8.11.0041), o que por certo atinge este processo de perdas e danos decorrentes daquele feito.

Do mesmo modo, quanto ao pedido subsidiário, tem-se que não prospera, vez que a aplicação da condição suspensiva alegada já foi analisada ID 93071041. Senão, vejamos:

“I. IV – Quanto a causa suspensiva, que é a fixação, no contrato de distrato parcial, de que os frutos poderiam ser exigidos diretamente da Imobiliária, caso não houvesse êxito com a medida judicial adotado, tenho que a magistrada sentenciante deu solução mais justa e razoável a caso.

Para ilustrar, trago trecho da sentença:

“É certo que, por força do distrato, a responsabilidade da ré é subsidiária, ou seja, assume o prejuízo do autor caso não haja êxito com a medida judicial adotada, e como dito acima, o cumprimento da sentença está em tramite desde 2004, sem nenhum sucesso até o momento na localização/busca de bens dos devedores, assim, o autor amarga 16 anos de prejuízos, sem receber o que lhe é devido, o que leva a concluir a ausência de êxito na demanda proposta, consequentemente a requerida deverá assumir o débito, e poderá se sub-rogar no direito do autor.”.

Como se vê, tratam-se de 16 anos de prejuízos, sem que, até o momento, haja sinal de cumprimento da sentença.

Ora, é de se concluir pela ausência de êxito na demanda proposta. Aliás, embora a cláusula que condiciona o êxito na demanda, não há que se falar em suspensividade infinita, pois, foge da razoabilidade e da boa-fé”.”.

Além de não haver incoerência na decisão agravada retromencionada e o entendimento da magistrada “a quo”, tenho como oportuno trazer outras questões. Vejamos:

Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por perdas e danos relativas aos aluguéis inadimplidos, a cláusula penal e encargos moratórios, e ao IPTU, isto é, débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação, por relação contratual e não ação de cobrança de aluguéis propriamente dita.

Nesse cenário, através da notificação extrajudicial de 30 de junho de 2.014, a apelada foi instada a cumprir a obrigação estipulada no instrumento particular de distrato parcial, depositando o valor do prejuízo (id. 227641676). Em razão da mora, foi interposta a ação de perdas e danos, no mesmo ano de 2.014.

A notificação extrajudicial entregue ao devedor interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI do CC.

Dito isto, tratando-se de ação de perdas e danos relativa à relação contratual, é certo que
“Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional... (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1714742 MG 2017/0315273-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Desta feita, não há falar em prescrição de parcelas de aluguéis, posto que a presente ação versa a respeito de perdas e danos.

Se não bastasse, a tese de prescrição dos aluguéis e acessórios só poderia, se fosse o caso, ser suscitada na ação de despejo pelos executados e não pela agravante, na qual, seja contratual, seja por imposição da lei, por se tratar de mandatária do proprietário do bem, teria obrigação de defender seus direitos e indenizá-lo.

Nessa situação, a citação dos réus na ação de cobrança interrompeu a prescrição, conforme dito pela magistrada.

Por fim, e não menos importante, é a circunstância de que a matéria de prescrição de parte dos aluguéis, ainda que de matéria pública, só foi suscitada na exceção de pré-executividade, quando, na verdade, deveria ter sido alegada na primeira oportunidade, ainda na fase de conhecimento.

Vejamos julgados a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presente nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 3.
Acerca da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica" ( AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/8/2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1802075 SP 2020/0323548-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) destaquei

E ainda:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO COLETIVO (N. 2006.34.00.006627-7/DF). ASDNER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO COLETIVO (N. 2006.34.00.006627-7/DF). ASDNER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 1. A compensação, como matéria de defesa (e não de ordem pública), deve ser alegada pelo executado na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
2. A matéria de ordem pública sujeita-se à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não estando sujeita, apenas à preclusão temporal. Precedentes. 3. As matérias de ordem pública não anteriormente suscitadas devem ser consideradas deduzidas e repelidas com o trânsito em julgado. Precedentes
. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF4, AG nº 5037473-87.2017.4.04.0000, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 21-8-2019) destaquei

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil prescreve que cabe ao executado apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, para arguir, dentre outras matérias, a ilegitimidade de parte e a inexigibilidade da obrigação. Não obstante, tais matérias são de ordem pública e podem ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo juiz, desde que não tenha havido anterior deliberação judicial sobre tais questões. 2. Embora as questões de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, tal prerrogativa não alcança as preclusões lógica e consumativa. 3. Compulsando os autos originários, verifica-se que a União opôs impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido esta resolvida nas decisões de eventos 49.1 e 60.1, as quais não foram objetos de recurso. Em seguida, após novos cálculos apresentados pela parte exequente, a União opôs nova impugnação, inovando em sua argumentação, referindo-se a matéria não aventada em sua impugnação anterior. 4.
Depreende-se, portanto, que a nova alegação está alcançada pela preclusão consumativa, eis que não suscitada no momento oportuno e, uma vez preclusa a matéria, não se faz possível sua análise ou rediscussão, sob pena, inclusive, de se gerar tumulto processual
. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (TRF-4 - AI: 50109809720224040000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/11/2022, QUARTA TURMA) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a decisão agravada e sua complementação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024